Tribunal: STF
Processo: HC 189273
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar proferido no julgamento da Revisão Criminal 7000457-56.2019.7.00.0000, submetida à relatoria do Ministro Gen. Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 242, § 2º, II e IV, c/c art. 53, § 1º, c/c art. 70, II, todos do Código Penal Militar). 
    A condenação foi confirmada pelo Superior Tribunal Militar, conforme ementa:
    APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO (ART. 242, § 2º, INCISOS II e IV, e ART. 254, "CAPUT", TUDO DO CPM). PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DA UNIÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 
    Cometem o crime de roubo qualificado, previsto no art. 242, § 2º, incisos II e IV, do CPM, os agentes que, em concurso de mais de duas pessoas, ingressam clandestinamente na OM, por volta das quatro horas e quarenta e cinco minutos da manhã, e, mediante emprego de violência, lesionam a sentinela da hora e subtraem-lhe o fuzil FAL de uso privativo das Forças Armadas, municiado com vinte cartuchos. Comete o crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM, o agente que, embora não tenha participado do roubo, recebe e mantém em sua posse o fuzil que sabe ser de origem ilícita, armamento esse apreendido posteriormente por ocasião de um assalto a banco. 
    É incabível a aplicação do Princípio da Consunção na hipótese. O roubo do fuzil em uma Organização Militar não pode ser absorvido pelo crime de roubo a banco praticado mais de vinte dias depois, mormente quando resta evidenciada a existência de crimes autônomos, sem nexo de dependência ou subordinação entre as condutas, praticados em locais e datas diferentes e com sujeitos passivos diversos. Preliminares de incompetência da Justiça Militar da União pela aplicação do aludido Princípio. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pelas provas coligidas aos autos, não se vislumbrando nenhuma excludente de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade. 
    Quanto à almejada desclassificação do crime de roubo do fuzil para o crime de furto, pleiteada pelos respectivos defensores dos agentes envolvidos no crime, cabe ressaltar que o Código Penal Castrense em seu art. 53 é claro em estabelecer que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, ressalvando-se, no § 1°, a independência da culpabilidade, sendo, portanto, incabível postular a desclassificação de roubo para furto, sob o argumento de ausência de dolo e de não ter praticado pessoalmente a violência contra o Ofendido. 
    No caso em tela, os Apelantes pleiteiam a redução das penas imputadas na Sentença condenatória, sob o argumento de que os elementos afetos à gravidade dos fatos foram excessivamente considerados no estabelecimento da pena-base. A esse respeito, frise-se que as circunstâncias a serem consideradas na fixação da pena-base foram elencadas pelo próprio legislador no art. 69 do CPM, não cabendo ao intérprete ou ao aplicador do direito rebelar-se contra a norma penal. Ademais, não se visualiza duplicidade ou redundância de elementos considerados, uma vez que a grave repercussão da ação criminosa, a intensidade do dolo, a periculosidade do agente, os motivos determinantes do delito e as circunstâncias de tempo e lugar do crime são elementos distintos entre si e remetem para a gravidade do delito. Nota-se, portanto, que o Decreto condenatório levou em conta as circunstâncias individualmente para cada Acusado, estando a análise adequadamente pormenorizada e fundamentada para cada um deles. 
    Recursos defensivos desprovidos. Decisão por maioria. 
    Contra esse julgado a defesa ajuizou Revisão Criminal, não conhecida pelo Superior Tribunal Militar, em acórdão assim ementado (Doc. 11):
    REVISÃO CRIMINAL. REVISITAÇÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA E DECIDIDA NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR O PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL A AMPARAR A REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. 
    A Revisão Criminal não é - e não pode ser - um remédio de emprego irrestrito pelo indivíduo porque, sem quaisquer limites, constituiria um instrumento de desenfreado questionamento das decisões condenatórias em geral e já seladas pelo trânsito em julgado, com sério comprometimento da ordem jurídica - pretendida e idealisticamente justa - a qual, à evidência, ainda que provavelmente cuide da liberdade do indivíduo, não descura a preservação dos interesses coletivos, destacadamente o da pacificação social e o do bem comum. 
    Nessa esteira, somente é cabível a Revisão Criminal nos estritos limites dispostos pela Lei Processual Penal. 
    Hipótese em que o alegado fato novo - ou seja, constituição de novo advogado - não se presta para embasar legalmente o pedido revisional; ademais, inescondível é também na espécie a pretensão do Requerente de revisitar matéria já apreciada e decidida na Apelação, o que, por si só inviabiliza o conhecimento da Revisão Criminal. 
    Preliminarmente, não conhecimento da Revisão Criminal. 
    Por maioria. 
    Nesta ação, a defesa alega, em síntese, que o Superior Tribunal Militar incorreu em ilegalidade ao não conhecer da Revisão Criminal. Destaca que O fato novo dá ensejo à presente revisão é justamente a constituição do impetrante como procurador do paciente, oferecendo uma nova perspectiva na análise de sua causa, buscando minorar os efeitos de sua condenação. Enfatiza, ainda, que O fato de já ter sido a matéria apreciada em apelação, especialmente em razão de todo julgamento no Superior Tribunal Militar se dar por sua composição plenária não é apto a negar o direito à rediscussão da matéria, especialmente com relação à apreciação e avaliação de pena imposta. Sustenta, por fim, que A discussão do presente writ assenta-se unicamente sobre matéria de direito, atinente a eventual erro quanto ao processo de dosimetria da pena, o qual, pelas escolhas feitas na sentença – e ratificadas pelo acórdão – acabaram por vulnerar tanto o preceito constitucional da individualização da pena, quanto à cláusula do ne bis in idem. 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para o fim de redimensionar a pena do paciente.
    É relatório. Decido. 
    No caso, a Corte Castrense não conheceu do pedido revisional por ausência de amparo legal. Colhe-se do voto condutor do acórdão:
    Como é cediço, a Revisão Criminal no Brasil está alçada ao status de ação de dignidade constitucional, com assento em uma conjugação de preceitos da Carta Magna, notadamente os expressos nos incisos XXXV, XXXVIII, LIV, LVI e LXXV do artigo 5º e no § 2º, desse mesmo artigo, com a pertinente remessa ao artigo 10 do Pacto de São José da Costa Rica. 
    Assim, ainda que sem lugar ou referência específica na Lei Maior, a Revisão Criminal desfruta de força constitucional, situando-se, ao lado do Habeas Corpus, como um dos mais relevantes instrumentos do que se convencionou denominar sistema de garantismo penal, em face, inclusive, de sua extraordinária energia para abater a própria coisa julgada. 
    A razão de ser desse excepcional vigor da Revisão Criminal é a falibilidade humana, sempre presente no sistema de justiça em todos os lugares e o por vezes consequente erro judiciário, sempre lastimável, não só para aquele que foi injustamente condenado, como também para a sociedade, que se vê abalada em sua confiança no Estado-Juiz. 
    Contudo, em que pese tanto, a Revisão Criminal não é - e não pode ser - um remédio de emprego irrestrito pelo indivíduo, porque, sem quaisquer limites, constituiria um instrumento de desenfreado questionamento das decisões condenatórias em geral e das já seladas pelo trânsito em julgado, com sério comprometimento de ordem jurídica - pretendida e idealisticamente justa -, a qual, à evidência, ainda que prevalentemente cuide do direito de liberdade do indivíduo, não se descura da preservação dos interesses coletivos, destacadamente o da pacificação social e o do bem comum. 
    Nesse passo, na órbita da Justiça Militar da União - e aí respeitados os traços de sua especialização - a Revisão Criminal dos processos findos será cabível quando houver "erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento", na exata dicção do artigo 550 do Código de Processo Penal Militar. Além disso, somente será admitida nas hipóteses definidas em numerus clausus no artigo 551 do mesmo Código, ou seja: 
    "a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; 
    b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 
    c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.".
    Como visto, à guisa de fundamentação para o requerimento da Revisão Criminal, a Defesa aponta, como fato novo, a sua constituição para representar o Requerente, "oferecendo uma nova perspectiva na análise de sua causa, buscando minorar-lhe os efeitos". 
    Ora, à evidência, a constituição, pelo Requerente, de novo advogado não constitui "fato novo" algum a embasar legalmente o Pedido Revisional. 
    Como ressai com clareza meridiana das dicções dos preceitos legais precedentemente destacados e conforme firmemente assentado pela doutrina e pelo direito pretoriano pátrio, o que se admite como "fato novo" é apenas aquele relacionado ao meritum causae, vale dizer, ao conteúdo do Acórdão fustigado. 
    Ademais, para que se possa cogitar de fato novo em sede revisional, é indispensável que, sobre ele, o Requerente pré-constitua prova, a qual deve ser produzida e colhida por meio de procedimento judicial prévio e com a exigência do contraditório e, portanto, com a participação do Ministério Público Militar. 
    De se ver que não há ilegalidade no acórdão impugnado.
    Com efeito, a Corte Castrense não conheceu da revisão criminal, ajuizado com fundamento na constituição do impetrante como procurador do paciente, por falta de enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 551 do Código de Processo Penal Militar. 
    Ora, como bem destacado no julgado a quo, a nomeação de novo defensor, à evidência, “não constitui ‘fato novo’ algum a embasar legalmente o pedido revisional”, que, na dicção do art. 550 do Código de Processo Penal Militar, requer a demonstração de erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento, não evidentes no caso. Em situação semelhante, já decidiu esta CORTE:
    2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.
    (RvC 5475, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15/04/2020) 
    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas veiculados na impetração a respeito da dosimetria, já que não foram objeto de exame no ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
    De todo modo, registre-se que a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente